Tribunal: STF
Processo: Rcl 90331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. RE nº 598.365/MG (Tema RG nº 181). AI nº 791.292-RG/PE (Tema RG nº 339). Alegação de omissão. Inexistência. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma pelo qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática em que foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de teratologia na aplicação dos Temas RG nº 181 e nº 339.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada nulidade do julgamento de origem por suspeição objetiva do órgão julgador, bem como eventual aplicação inadequada dos paradigmas vinculantes.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o cabimento da reclamação, em hipóteses de aplicação de temas de repercussão geral, apenas quando demonstrada situação de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

    4. Na decisão reclamada, aplicou-se, de forma adequada, os Temas RG nº 181 e nº 339, atuando dentro dos limites de sua competência.

    5. A alegação de suspeição objetiva do órgão julgador, tal como deduzida, não evidencia omissão do acórdão embargado, tampouco configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

    6. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nos termos do Tema RG nº 339.

    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando, no caso, caráter meramente infringente. 

    8. A eventual oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados.